Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016584-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[SAO VICENTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.137.235/0001-53 (APELANTE), PAULO TROCCOLI NETO - CPF: 521.313.517-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0014-43 (APELANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), WALCAR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.441.691/0001-33 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, PROVEU O RECURSO DA FABRICANTE E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA OUTRA PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO – AQUISIÇÃO POR EMPRESA DE TRANSPORTE – NÃO APLICAÇÃO FRENTE AO FABRICANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERANTE A SEGURADORA E CAUSADOR DO DANO – DEMORA NO CONSERTO – RECUPERAÇÃO DO VEICULO E LUCROS CESSANTES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SERVIÇOS MAL EXECUTADOS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LUCROS CESSANTES – SOLIDARIEDADE EXISTENTE – VALOR – DECOTE PARA AJUSTAMENTO NECESSÁRIO. Recurso do fabricante conhecido e provido, recursos da seguradora e da empresa restauradora conhecido e provido parcialmente.

(1) – O juiz, como destinatário da prova, pode e deve indeferir as diligências infrutíferas e desnecessárias e que de nada acrescentarão a decisão meritória. (art. 370 do CPC). Não se defere prova técnica quando o tempo já se encarregou de estar prejudicada e, porque, a olhos desarmados já se vê que, em relação ao conserto do veiculo, este está aquém de um serviço técnico correto. Não se acolhe pedido de cerceamento de defesa em relação aos dias parados do veiculo porque esta situação está perfeitamente identificada pela prova documental existente dentro dos autos. Preliminar rejeitada.

(2) – Falta razoabilidade e proporcionalidade, admitir que o fabricante de um veiculo seja responsável, por aplicação do CDC, em relação a um acidente (tombamento) acontecido 5 anos após fabricação daquele bem. Está o fabricante excluído porque, em primeiro aspecto, o veículo adquirido por empresa transportadora, esta não é consumidora final (art. 2o do CDC) e porque, mesmo se assim o fosse, trata-se de excludente de responsabilidade fato de terceiro (§ 3a, do art. 14, do CDC). Por tais aspectos, a ação contra o fabricante deve ser julgada improcedente, merecendo retoque na sentença recorrida. E, vencedora a fabricante, pelo princípio de causalidade, deve o autor responder ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono deste, dentro da proporção constante na sentença ora recorrida.

(3) – Em relação à Seguradora e a causadora do dano, aplica-se o CDC, égide da responsabilidade civil objetiva. Constatando que ambas deram azo para que o veiculo fosse consertado sem as exigências técnicas e, por outro aspecto, deram causa em face de desajustes no que tange ao orçamento possibilitando demora acentuada para o término do conserto, devem responder, de forma solidária, pela nova execução dos serviços defeituosos, conforme a sentença e pelo pagamento dos LUCROS CESSANTES, de forma solidária.

(4) – Em face do decidido, impõe-se a readequação no que tange aos honorários de sucumbência atribuídos na sentença.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por WALCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em face de SÃO VICENTE VEICULOS LTDA, MAPFRE SEGUROS S/A e MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, todos identificados nos autos. Narra que em 11/12/2014, adquiriu um caminhão/trator MERCEDES BENZ ACTOS 2546, modelo 2011. Que fez apólice de seguro n. 6015001081831 com a segunda requerida para cobertura de eventuais acidentes. Que em 16/05/2016, o caminhão e o reboque, tombaram na BR-040. Que houve autorização pela Seguradora para o conserto, no valor de R$ 25.252,02, com franquia final de R$ 7.235,40. Que além de extrapolar prazo para entrega, 110 dias, o serviço, acompanhado pela autora está mal feito. Alcançada a fase de sentença, fazendo as razões de decidir o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e, de conseqüência, as requeridas foram condenadas a proceder à nova execução dos serviços mal feitos. E, com relação aos prejuízos, as requeridas foram condenadas ao pagamento de lucros cessantes, à razão de R$ 909,15, (novecentos e nove reais e quinze centavos), ente a data da previsão de entrega (15/06/2005) até a data da efetiva entrega do caminhão (26/10/2016). Condenou de igual forma, as requeridas nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID-740-1720).

Comparece MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, (ID 7401722), sustentando, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa. Em seqüência, impossibilidade de ratificação da antecipação de tutela, por ausência de caução prestada pela empresa apelada. Discorda em relação ao pagamento de LUCROS CESSANTES porque não constantes do contrato de seguro.

Comparece SÃO VICENTE VEICULOS LTDA – Discorda inicialmente em relação ao prazo concedido na sentença, no que tange aos lucros cessantes, ignorou a prova dos autos, vez que, o total era de 72 dias. Que deve ser visto que o veiculo foi consertado antes, porém houve atraso em relação ao comparecimento do responsável pelo apelado na retirada do veiculo. Sustentou, inicialmente, anulação da sentença para colheita de prova técnica bem como em relação aos lucros cessantes, em tão somente 49 dias.

Comparece MERCEDES BENZ DO BRASIL e, em primeiro aspecto, almeja a necessidade da revogação da medida antecipatória em face de ausência de prestação de caução real. NO mérito, discorda da aplicação do CDC no caso em apreciação e ausência de responsabilidade civil. Discorda, ainda, da necessidade da reexecução do serviço realizado. Impossibilidade de condenação em LUCROS CESSANTES, inexistindo provas em relação aos valores almejados e deferidos pela sentença recorrida. Sustenta, ainda, que estes foram valorados além do que se pediu, isto é, se procedente o valor deveria ser de R$ 120.916,95 e não aquele deferido na sentença recorrida. (ID 7301727). Discorda, ainda, em relação à condenação total dos honorários, afirmando existir sucumbência recíproca.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando a apelada pela manutenção da sentença.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os aspectos controvertidos dizem a um só fato. O acidente em si e a responsabilidade solidária de todos os requeridos em relação ao evento. Os aspectos recursais se trazidos pelas 03 (três) apelantes se confundem e, desta forma, impõe-se uma decisão única, abrangendo todos os seus aspectos, ficando aqui o registro inicial.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – O juiz é o destinatário das provas. No caso em apreço, as fotos apresentadas e o próprio tempo. O veículo foi entregue em data de 20/10/2016, este aspecto superveniente, dá conta de que, impossível se apresenta a possibilidade de qualquer prova técnica em relação ao veículo sinistrado e, neste aspecto, preterindo esta solenidade, se utilizou da faculdade que lhe confere o art. 370 do Código de Processo Civil. Portanto, diligências inúteis, levando em consideração tais aspectos, não vejo como registrar cerceamento de defesa. ‘Como dirigente do processo, cabe ao juiz aquilatar do valor das provas requeridas, para formar o seu convencimento e fundamentar a sua sentença, e, portanto, deferir as que considerar necessárias e rejeitar as inúteis e protelatórias’. (TJCE, Relator Des. ABELMAR RIBEIRO CUNHA, AI 4816, às notas do CPC NOS TRIBUNAIS, DARCI A. MIRANDA e OUTROS, pag. 888).

E, no caso em apreço, o magistrado, com base nas provas fotográficas que bem identificam que o serviço não está a contento, determinou duas alternativas, os serviços são refeitos ou substitui a cabine do caminhão, por força daquela liminar concedida.

Como bem fundamentou: ‘No mais, o pleito autoral se restringe ao reparo dos vícios e de reexecução do serviço que a olho nu, mostra-se visível os defeitos, consoante as fotos colacionadas ao caderno processual. Assim é desnecessária a prova pericial, uma vez que não se busca quantificar o dano’. (sic).

Portanto, qualquer prova técnica, na atualidade, seria medida impossível de ser feita para verificação de uma verdade sem dúvidas o que me faz entender que, em face disso, passados longos 4 anos da entre do veiculo, esta prova se tornou inócua e desnecessária.

No que tange ao cerceamento de defesa, agora postulado pela empresa SÃO VICENTE VEICULOS LTDA para comprovar os dias para a apuração dos LUCROS CESSANTES, esta questão é de prova documental, data da entrada do veiculo, prazo para execução dos serviços, data da entrada e os entraves verificados entre a SEGURADORA e esta para, ao final, se chegar a um acordo em relação ao valor do orçamento final, como, de resto, estará bem esclarecido quando da apreciação do mérito, confundindo-se com este.

Desta forma, rejeitam-se estas preliminares

É como voto.

Voto de Mérito.

Colenda Câmara.

Superadas as preliminares registradas em um só posicionamento acima, deve ser visto o aspecto recursal em dois tópicos. E, como as razões recursais se confundem, de rigor á a sua apreciação em conjunto.

Pois bem!

Para a condenação da empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, fabricante do veiculo, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Comungo, de inteiro, com as razões recursais da fabricante. O CDC, preceito de ordem pública e interesse social (art. 8.078/90), ultimamente, vem sendo utilizado como uma panacéia jurídica a todos os contratos, sem exceção.

No caso em apreço, a ação foi proposta por uma empresa transportadora, logo, não se encaixa em consumidora final, em relação ao fabricante do veículo. Isto porque, a aquisição se deu para utilização de sua atividade fim, transportes de cargas, obtendo vantagens e, desta forma, não se encaixa na figura de consumidor. (Art. 2o do CDC).

Desta maneira, destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física não bastando mero destinatário fático do produto. A teoria finalista, segundo o qual, para caracterizar o consumidor não basta ser destinatário fático, devendo ser também destinatário final econômico, é adotada pelo colendo STJ, a partir do julgamento do Recurso Especial n. 476428/SC, de 19/04/2005, cuja Relatora foi a Ministra NANCY ANDRIGHI.

Por tais razões, não se aplica no caso a teoria objetiva da culpa e, neste contexto, deve ser aplicado à responsabilidade civil subjetiva em face de um suposto ato ilícito, a rigor do art. 186 do CC:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Não se vê, a considerar a responsabilidade civil subjetiva, que tendo sito o veículo fabricado no ano de 2011, responda por qualquer dano feito 05 (cinco) anos após, acidente que nada tem a ver o funcionamento do veiculo, não aplicando o CDC, por total ausência de nexo de causalidade. O nexo de causalidade é um vínculo fático que liga o efeito à causa, ou seja, é a comprovação de que houve o dano efetivo, motivado por ação, voluntária, negligência ou imprudência ou mesmo imperícia daquele que causou o dano, o que não ostenta em relação àquele acidente para anotar qualquer responsabilidade do veículo.

Em, outras palavras. É o vínculo lógico que determina conduta e o dano suportado pelo agente causador. Somente com a análise deste liame é que se pode identificar, no mundo dos fatos apresentados, a causa do dano e o seu causador.

E, os próprios argumentos tratados na inicial está claro que não houve qualquer pratica de ato ilícito por parte da fabricante do caminhão e muito menos que a mesma tenha qualquer dose de participação, por mínima que seja em relação àquele evento e, desta forma, senão reside prova, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, a mínima prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão, não reside condições de acolher reparação pecuniária, já que a inexistência desta situação corresponde total inexistência do dato material pretendido em sede da ação indenizatória proposta. E, mesmo na remota possibilidade de aplicação do CDC em relação a este evento, o fabricante estaria escudado no fato de não ter qualquer envolvimento e o fato ter sido feito por terceiro. (§ o, art. 14, do CDC).

A propósito do assunto, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - OMISSÃO ESTATAL - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. Em se tratando de eventual conduta omissiva estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário se comprovar a omissão (negligência) na atuação estatal, apesar do dever legal de agir, além do dano e do nexo causal entre ambos. Ausente a comprovação da omissão municipal e o nexo de causalidade sucumbe à pretensão indenizatória. (TJMG / Jurisprudência - Apelação Cível 1.0699.08.084614-9/002, Relator (a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2013, publicação da súmula em 09/05/2013)’. (fonte TJMG).
‘EMENTA: ACIDENTE DE TRABALHO - VÍTIMA SERVIDOR PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRA - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
- A responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Ausente o nexo causal em acidente automobilístico sofrido pelo servidor em trânsito para o trabalho, inexistente a obrigação de indenizar. (TJMG - Jurisprudência - AP n1. 0024.11.116054-5/001, Relator (a): Des.(a) Áureo Ramos, Data de Julgamento: 08/08/2013, Data da publicação da súmula: 19/08/2013)’. (Fonte TJMG).
‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SERVIDOR ESTADUAL - ACIDENTE DO TRABALHO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - ACIDENTE OCORRIDO POR FATO DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DO NEXO DE AUSALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade da Administração Pública por ato omissivo é subjetiva, dependendo, para sua configuração, da efetiva ocorrência do dano, de uma omissão ilícita estatal e da relação de causalidade entre o dano e a conduta, de forma que, restando demonstrado que o evento danoso se deu em decorrência de fato de terceiro, o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público, a improcedência do pedido indenizatório se impõe. (TJMG - Jurisprudência - AP 1.0024.09.587907-8/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/04/2013, Data da publicação da súmula: 10/05/2013). (fonte TJMG)’.

Prosseguindo temos.

O contrato de seguro é aquele em que o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato formalizado entre as partes, caso o risco a que está sujeito e dentro daquela previsão, se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as conseqüências as conseqüências econômicas do risco, mediante cláusulas e condições previamente contratadas. Neste contexto, o segurado para ter direito a indenização deve cumprir sua parte, ou seja, pagar o valor ajustado no contrato. Com o pagamento do prêmio, satisfeita a obrigação do segurado, tem obrigação de ressarcir o prejuízo em caso do sinistro. E, ao contrário da relação entre o fabricante do veiculo e a empresa transportadora, aqui ela se apresenta como consumidora final e esta relação contratual são albergadas pelo CDC, inclusive no tocante a responsabilidade objetiva, isto é, a obrigação de cumprir o contrato independente de verificação de culpa. Obrigação derivada de contrato.

Isto em razão de que, conforme o § 2o, do art. 3o, do CDC – serviço é qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, crédito e securitária’. (grifei).

Vale, na espécie, conferir julgados pertinentes a matéria já consolidadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

"RECURSO ESPECIAL – CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÁUSULA LIMITATIVA – OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO – ABUSIVIDADE – IDENTIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)II – A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, impõe-se que seu exame seja realizado dentro do microssistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, observando-se a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor.III – A circunstância de o risco segurado ser limitado aos casos de furto qualificado exige, de plano, conhecimentos do aderente quanto às diferenças entre uma e outra espécie de furto, conhecimento esse que, em razão da sua vulnerabilidade, presumidamente o consumidor não possui, ensejando-se, por isso, o reconhecimento da falha no dever geral de informação, o qual constitui, é certo, direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso III, do CDC.IV – A condição exigida para cobertura do sinistro – ocorrência de furto qualificado – por si só, apresenta conceituação específica da legislação penal, cujo próprio meio técnico-jurídico possui dificuldades para conceituá-lo, o que denota sua abusividade. Precedente da eg. Quarta Turma.
V – Recurso especial provido" (REsp no 1.293.006⁄SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe 29⁄6⁄2012)’.

"CONSUMIDOR. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA ROUBO E FURTO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A FURTO QUALIFICADO. REPRODUÇÃO DA LETRA DA LEI. INFORMAÇÃO PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54, § 4o, DO CDC.1. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa, física ou jurídica, é ‘destinatária final’ do produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar uma cadeia produtiva do adquirente, ou seja, posto a revenda ou transformado por meio de beneficiamento ou montagem.2. É consumidor a microempresa que celebra contrato de seguro com escopo de proteção do patrimônio próprio contra roubo e furto, ocupando, assim, posição jurídica de destinatária final do serviço oferecido pelo fornecedor.3. Os arts. 6o, inciso III, e 54, § 4o, do CDC, estabelecem que é direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato, garantindo-lhe, ademais, não somente uma clareza física das cláusulas limitativas – o que é atingido pelo simples destaque destas -, mas, sobretudo, clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido.

4. O esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura securitária que reproduz, em essência, a letra do art. 155 do Código Penal, à evidência, não satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras, por óbvio, aos olhos dos seus destinatários, os consumidores, cuja hipossuficiência informacional é pressuposto do seu enquadramento como tal. 5. Mostra-se inoperante a cláusula contratual que, a pretexto de informar o consumidor sobre as limitações da cobertura securitária, somente o remete para a letra da Lei acerca da tipicidade do furto qualificado, cuja interpretação, ademais, é por vezes controvertida até mesmo no âmbito dos Tribunais e da doutrina criminalista.6. Recurso especial não conhecido" (REsp no 814.060⁄RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13⁄4⁄2010)’.

E, por outro lado, constam dos autos que a empresa seguradora somente quitou o débito junto à empresa SÃO VICENTE VEICULOS LTDA em data de 26/10/2016, quanto o veículo foi entregue ao representante da autora.

Reside sim a obrigação da Seguradora no tocante ao pagamento dos LUCROS CESSANTES. Ora, segundo penso, não poderia a SÃO VICENTE VEICULOS liberar o veiculo antes do recebimento de valores. E, o atraso considerável se deu em face de a SEGURADORA em muitas oportunidades divergir em relação aos valores que deveriam ser pagos na recuperação do veiculo. Veja que os desacertos entre a SEGURADORA e a empresa que restaurou o veiculo, o ORÇAMENTO FINAL, no montante de R$ 86.050,25 (oitenta e seis mil, cinqüenta reais, vinte e cinco centavos), somente foi aprovado em data de 14/10/2016 e o serviço completado em data de 26/10/2016, data em que o veiculo foi entregue a proprietária, autora da ação.

E deve quitar, ainda, por força de própria cláusula contratual. Analisando as coberturas contratadas e valores máximos de indenização, em relação aos danos materiais, consta o valor máximo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (ID 7401130). E, neste contexto, a interpretação de cláusulas contratuais deve ser sempre em benefício do consumidor. E, de forma genérica anota que o valor dos danos materiais deve ser até aquele montante, nestes estão incluídos todas as espécies de danos materiais, quer os emergentes, estes decorrentes dos danos existentes no veiculo como os lucros cessantes, pela não utilização do veiculo, que era fonte de renda da empresa transportadora.

Para ser alforriada da condenação em LUCROS CESSANTES, discorda a SEGURADORA da pretensão inicial. Afirma que seu direito está presente quando reside manifestação da cláusula 31.1. letra ‘a’ das Condições Gerais do Seguro:

'31 – PREJUIZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS: 31.1 – A seguradora não indenizará os prejuízos, as perdas e danos decorrentes: a) – De Lucros cessantes em virtude de paralisação do veiculo segurado quando resultante de um dos riscos cobertos, exceto quando contratada especifica mediante pagamento adicional.'

Sem razão!

O primeiro aspecto é que, em se tratando de excludente de responsabilidade, esta deve estar constando da apólice e não através de condições gerais outras, não se tendo idéia de que tal documento foi ou não entregue ao contratante. Outro aspecto salutar é que a demora se deu de desacerto entre a SEGURADORA e a empresa que consertou o veiculo, vez que, somente em 14/10/2016, acatou o orçamento final, no montante de R$ 86.050,25, tendo quitado este valor em 26/10/2016, data da entrega do veiculo a empresa autora. Não tendo a autora qualquer participação no evento, égide da responsabilidade objetiva, a SEGURADORA deve responder, solidariamente, com a SÃO VICENTE VEICULOS LTDA pelo pagamento dos LUCROS CESSANTES.

E, por ultimo, trata-se de contrato de adesão e aquela cláusula constante das CONDIÇOES GERAIS, conforme verificado, NÃO CONTÉM O NECESSÁRIO DESTAQUE, não podendo surtir efeitos em relação ao consumidor, por afronta do prescrito no § 4o, do artigo 54, do CDC.

'§ 4o - As cláusulas que implicarem limitação ao direito do consumidor deverão ser redigidas com destaques, permitindo sua imediata e fácil compreensão.'

Portanto, não constando da apólice qualquer restrição em relação aos LUCROS CESSANTES, estando estes dentro dos DANOS MATERIAIS, como consta de forma genérica na apólice, somado aos aspectos de que, a divergência de valores para concretizar o concerto se deu em face de desacordos entre a seguradora e a empresa SÃO VICENTE VEICULOS LTDA, somada violação do § 4o, do art. 54, do CDC, fazendo alusão a uma condição geral não constante da apólice, não há como alforriar estas empresas no pagamento dos LUCROS CESSANTES postulados na inicial e deferidos pelo magistrado de piso na sentença recorrida.

Portanto, em primeiro aspecto, como bem definiu a sentença, deve sanar todos os vícios ou substituir a cabine do caminhão.

E, em seqüência, em relação aos LUCROS CESSANTES, estou de pleno acordo com o entendimento tratado pelo juiz na sentença recorrida.

Apurou-se e esta situação é incontroversa nos autos que o caminhão, quanto utilizado, auferia o valor bruto mensal de R$ 45.457,80 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta centavos). Deste valor 60% (sessenta por cento) são considerados como renda líquida, chegando-se ao montante de R$ 27.274,68 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), o valor aferido pelo magistrado por dia de atraso a titulo de lucros cessantes, não está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade,isto é, R$ 909.15 (novecentos reais e quinze centavos), por dia de atraso. (IDs 6759711 e 4187382). Entretanto, razoável e proporcional que, neste período, ao menos, o motorista que conduz o veiculo tem direito a uma folga semanal. O que deve ser visto que, no mínimo, considerando 17 (dezessete) semanas, deve ser descontado, também 17 (dezessete) dias do montante total de 133 dias. E, desta forma, temos, para apuração dos LUCROS CESSANTES, mantendo o valor unitário de R$ 909.15 (novecentos e nove reais e quinze centavos por dia, devem ser indenizados tão somente 116 (cento e dezesseis) dias. Desta forma, entre o período contratado para a entrega em 15/06/2016 e o efetivo cumprimento da obrigação em 26/10/16, merecendo um mero conserto, nos termos da fundamentação acima, deve ser considerado tão somente 116 (cento e dezesseis) dias.

Desta forma, temos:

(1) – Em relação à requerida MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, não se aplica o CDC visto que o veiculo se trata de instrumento de renda da empresa autora, aplicando-se a responsabilidade civil subjetiva. E, por conseqüência, esta não teve qualquer participação no evento, não reside qualquer nexo causal entre o fabricante do veiculo e aquele acidente e, por conseqüência, neste tópico, a sentença merece ser reformada para que, em relação a esta, a decisão seja de improcedência.

(2) – Já em relação a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e a empresa SÃO FRANCISCO VEICULOS LTDA, a questão é de relação de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade é de cunho objetivo e solidária. Não havendo participação da autora WALCAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em relação às desavenças entre as primeiras para se chegar ao montante do orçamento, condição indispensável para isentá-las da obrigação, segundo penso, dentro do próprio entendimento navegado pelo magistrado de piso, ambas devem responder pela recuperação do veiculo bem como pelo pagamento dos LUCROS CESSANTES, pelo atraso considerável na recuperação daquele veiculo, como, de resto, bem explicitado linhas anteriores e na sentença de piso objeto recursal.

A encerrar em relação aos LUCROS CESSANTES, deve ser visto que estes não necessita de precisão aritmética. Contenta o CC, com o que razoavelmente deixou de ganhar, na perfeita identificação do previsto no art. 402 – O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE GANHAR, posição unânime da doutrina e da jurisprudência pátria sendo desnecessário alongar neste batido assunto.

Conclusão.

Com estas considerações, conheço dos recursos aviados pela parte requerida. E, forte nos argumentos acima, em relação à fabricante do veiculo MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, julgo improcedente a demanda e condeno a autora no pagamento, invertendo-se o ônus de sucumbência. Deverá, portanto, a parte autora arcar com o pagamento desta verba, no montante de 1/3 (um terço) sobre o total da sucumbência determinada na sentença em relação aos três requeridos/apelantes. Provejo parcialmente os recursos apresentados por MAPFRE – SEGUROS GERAIS S/A e SÃO VICENTE VEICULOS LTDA. Em conseqüência, deverão estas, de forma solidária, providenciarem a adequação necessária no sentido de que o conserto do veiculo seja efetuado com perfeição técnica ou que providencie a troca da cabine e, a titulo de LUCROS CESSANTES, condená-las ao pagamento de 116 dias, à razão de R$ 990,05 (novecentos e noventa reais e cinco centavos) ao dia, com juros de mora de 1% a partir da citação válida e correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda. No que tange a verba horária, ambas deverão pagar 2/3 do valor dos honorários arbitrados pelo magistrado de piso na sentença recorrida. O cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020